Tribunal: TJSP
Processo: 1041457-69.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Cancelamento de pontuação lançada no prontuário do impetrante enquanto pendente recurso administrativo – Possibilidade – Inteligência do art. 290, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença denegatória da segurança reformada.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1041457-69.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido DIRCEU APARECIDO CARAMORE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1041457-69.2019.8.26.0053 -Voto no 11.832 - LA
2
Remessa Necessária no 1041457-69.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Dirceu Aparecido Caramore
Interessados: Diretor de Habilitação do Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo e Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Comarca: São Paulo - 12a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Paula Micheletto Cometti
Voto no 11.832
MANDADO DE SEGURANÇA AUTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO Cancelamento de pontuação lançada no
prontuário do impetrante enquanto pendente recurso
administrativo
Possibilidade Inteligência do art. 290,
parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro

Precedentes deste E. Tribunal
Sentença denegatória da
segurança reformada.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Vistos.
A sentença de fls. 161/164, cujo relatório é o adotado,
julgou parcialmente procedente o mandado de segurança impetrado
por DIRCEU APARECIDO CARAMORE em face de ato do DIRETOR DE
HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN,
determinando o desbloqueio do prontuário impetrante e a anulação do
procedimento de suspensão de dirigir, anotando que esse só poderá ser
reiniciado após o esgotamento da via administrativa.

O Ministério Público demonstrou desinteresse em se
manifestar nos autos (fls. 177).
Subiram os autos a este E. Tribunal por força do
reexame necessário, tendo em vista o desinteresse das partes em
ofertar recursos voluntários (fls. 179).
Pretende o impetrante que a autoridade coatora retire

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1041457-69.2019.8.26.0053 -Voto no 11.832 - LA
3
de seu prontuário o lançamento prematuro de pontuação referente ao
AIT no 1E1113530-3, bem como os efeitos cadastrais da mesma no
RENACH, até julgamento final do recurso administrativo em
andamento.
Como é sabido, o mandado de segurança exige
comprovação inequívoca do alegado direito violado, por meio de
documentação, por ocasião da impetração.
Bem por isso, Diomar Ackel Filho em seu “Writs
Constitucionais”, Editora Saraiva, 2a edição, 1991, São Paulo, pág. 77,
observa que:
“Não cabe mandado de segurança contra fatos que exigem dilação
probatória. Como já se viu, é ínsita à natureza do writ a certeza do
direito subjetivo que se pleiteia, o que se traduz por fato
incontroverso, bem demonstrado por prova pré-constituída, que
faz emergir, de plano, a justiça da pretensão.”
Sobre o tema, diz Celso Ribeiro Bastos, em sua
monografia “Do Mandado de Segurança”, Saraiva, São Paulo, 1982, pág.
11:
“A solução correta, sem dúvida, é a que faz residir o caráter líquido
e certo não na vontade normativa, mas nos fatos invocados pelo
impetrante como aptos a produzirem os efeitos colimados. Mais
precisamente ainda, na própria materialidade ou existência fática
da situação jurídica. Para que o juiz possa superar a fase
preliminar do cabimento ou não do mandado, ele há de verificar a
satisfação prévia desse requisito específico para o acesso ao writ:
a comprovação dos elementos fáticos em que o autor funda a sua
pretensão. Bem é de ver que a certeza e a liquidez do direito não é
condição para o deferimento ou concessão da segurança, mas
especificamente, para a admissibilidade do seu conhecimento.”
Dispõe o art. 282, § 4o, do Código de Trânsito Brasileiro:
“Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao
proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por
qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da
imposição da penalidade.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1041457-69.2019.8.26.0053 -Voto no 11.832 - LA
4
§ 4o Da notificação deverá constar a data do término do prazo
para apresentação de recurso pelo responsável pela infração, que
não será inferior a trinta dias contados da data da notificação da
penalidade.”
O art. 288 do mesmo diploma estabelece que:
“Art. 288 - Das decisões da JARI cabe recurso a ser interposto, na
forma do artigo seguinte, no prazo de trinta dias contado da
publicação ou da notificação da decisão.”
Já o art. 290, parágrafo único, determina:
“Art. 290 - Implicam encerramento da instância administrativa de
julgamento de infrações e penalidades:
(...)
Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas
nos termos deste Código serão cadastradas no RENACH.” (g.n.)
Note-se, que a pontuação referente ao AIT no
1E113530-3 somente poderia ter sido efetivamente anotada, após o
julgamento do recurso. Depois de esgotada a via administrativa. O que
não foi observado in casu.
Este é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:
“REMESSA
NECESSÁRIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. Lançamento de pontuação no
prontuário do condutor. Pontuação inserida antes do término do
processo administrativo. Impossibilidade de aplicação de qualquer
penalidade antes do trânsito em julgado da decisão
administrativa. Inteligência dos arts. 14, V, a, 16 e 288 a 290, do
Código de Trânsito Brasileiro. Sentença que concedeu a segurança
mantida. Remessa necessária não provida.” (Remessa Necessária
no 1026259-26.2018.8.26.0053; rel. Desa. Heloísa Martins
Mimessi; 5a Câmara de Direito Público; j. em 13/12/2018)
“ADMINISTRATIVO
REEXAME
NECESSÁRIO
MANDADO
DE
SEGURANÇA CNH ANOTAÇÃO DE PONTUAÇÃO NO PRONTUÁRIO
DO
AUTOR
RECURSO
ADMINISTRATIVO
PENDENTE
DE
JULGAMENTO Inclusão de pontuação no prontuário do autor antes
do decurso de prazo de recurso administrativo, o qual foi
tempestivamente interposto perante a JARI e ainda pende de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1041457-69.2019.8.26.0053 -Voto no 11.832 - LA
5
julgamento Necessidade de se aguardar a conclusão do processo
administrativo para que se proceda ao lançamento de pontuação
referente à penalidade questionada no prontuário do condutor
Inteligência dos artigos 290 do CTB e dos artigos 6o e 24 da
Resolução no 182/2005 do CONTRAN Correção de parte dispositiva
da r. sentença, em vista de lamentável equívoco, que, no entanto,
prejuízo algum acarretou, tanto que não houve recurso voluntário
interposto pelas partes Reexame necessário desprovido, com
observação.”
(Remessa
Necessária
no
1050328-59.2017.8.26.0053; rel. Des. Carlos von Adamek; 2a
Câmara de Direito Público; j. em 22/08/2018)
No mesmo sentido, já decidiu esta C. 11a Câmara de
Direito Público:
“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - Pontuação
intempestiva imposta no prontuário do impetrante - Pontos
inseridos antes do término dos prazos recursais - Impossibilidade -
Penalidade que só pode ser efetivamente aplicada pós o
esgotamento da via administrativa - Inteligência do art. 290,
parágrafo único, do CTB -Precedentes deste Egrégio Tribunal -
Sentença mantida - Reexame necessário desprovido.” (Remessa
necessária n° 1057717-61.2018.8.26.0053, rel. Des. Oscild de Lima
Júnior, j. 30.04.2019).
Daí a concessão da segurança, conforme pleiteado na
inicial.
Ante o exposto, nega-se provimento ao reexame
necessário.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos
recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)